Tribunal: TJPA
Processo: 0007202-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007202-12.2015.8.14.0301

APELANTE: ROSA DE FATIMA QUEIROZ DAS NEVES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE EX- SERVIDOR EX- DESEMBARGADOR EM INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS DESEMBARGADORES DA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EC Nº 47/2005. JURISPRUDÊNCIA DO STF (RE 590.260). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS),
diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Apelo da ora Embargada para reformar a sentença,
condenando o IGEPPS ao pagamento da pensão por morte em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Não merecem prosperar a alegação de omissão do Embargante que sequer apontou o vício a ser supostamente sanado no Acórdão recorrido.

5. O Acórdão enfrentou todas as questões, seguindo raciocínio linear, claro e coerente ao fundamentar devidamente a decisão de acordo com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 47 de 2005, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 590.260), verificando o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 47 de 2005
;
Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0007202-12.2015.8.14.0301) opostos por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Apelo da ora Embargada para reformar a sentença,
condenando o IGEPPS ao pagamento da pensão por morte em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 47 de 2005, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 590.260), verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento da pensão por morte em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 30554101),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso, sem apontar o vício que, segundo o recorrente, deve ser sanado.

Aduz que os aclaratórios opostos pelo Estado do Pará e IGEPPS não possuem caráter protelatório nem demonstram má-fé, sendo essenciais para esclarecer omissões significativas no Acórdão recorrido e para o prequestionamento de dispositivos legais, essencial para o acesso aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos tanto para sanar a omissão, quanto para fins de prequestionamento.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id. 31525364), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido.

Da análise dos autos, constata-se que não merece prosperar a alegação de omissão do Embargante que sequer apontou o vício a ser supostamente sanado, uma vez que o Acórdão enfrentou todas as questões, seguindo raciocínio linear, claro e coerente ao fundamentar devidamente a decisão de acordo com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 47 de 2005, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 590.260), verificando o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em integralidade e paridade com os Desembargadores da ativa. Vejamos:

Observa-se que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 47 de 2005, o servidor que ingressou no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 2005.

Acerca da matéria, destaca-se julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 590.260), com repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).
II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF - RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009 - Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que o ex-Desembargador ingressou no serviço público em 21/10/1985 (Id.
15072699
) (
caput
) e, na data de seu falecimento, em 21/08/2014, preenchia todos os requisitos exigidos pelo artigo 3º da EC nº 47 de 2005, pois contava com o tempo de serviço de 50 (cinquenta) anos de contribuição (inciso I); sendo 29 (vinte e nove) anos somente na condição de magistrado (inciso II) e, exercendo o cargo de Vice-presidente do TJPA na época de seu falecimento aos 63 anos de idade (inciso III).

Em caso análogo, envolvendo a pensão por morte do Exmo. Des. Felicio de Araujo Pontes, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. O MAGISTRADO DE ORIGEM DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PELA AGRAVADA.
DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO DA AGRAVADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO (INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS DESEMBARGADORES DA ATIVA).
DECISÃO AGRAVADA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IGEPREV. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AFASTADA. VEDAÇÃO LEGAL NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SÚMULA 729 DO STF). TESE DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA POR RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. AFASTADA. HAVENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PODE PREVALECER O INTERESSE DO ERÁRIO SOBRE O DIREITO DE SUBSISTÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA. AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, mantendo inalterada a decisão de origem que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando que o Agravante procedesse, na próxima folha de pagamento, a revisão do valor pago à Agravada, a fim de que a pensão por morte seja paga em sua integralidade e, em paridade ao valor percebido pelos desembargadores da ativa, sob pena de multa diária. 2. Tese de impossibilidade de deferimento da tutela antecipada por configurar inclusão em folha de pagamento. As vedações legais não se aplicam às demandas em que se pleiteia o benefício previdenciário, conforme estabelecido no teor da Súmula 729 do STF. 3. Tese de indeferimento da Tutela Antecipada por risco de irreversibilidade. Havendo posicionamento pelo preenchimento dos requisitos legais da tutela antecipada, o Direito de subsistência (verba de caráter previdenciário alimentar) deve prevalecer sobre o interesse do erário. 4. Arguição de não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela. O cotejo probatório demonstra a probabilidade do direito quanto a concessão da pensão por morte em sua integralidade e em paridade com os desembargadores da ativa, bem como, o risco ao resultado útil do processo (natureza alimentar). 5. Manutenção da decisão agravada neste momento processual. Precedentes. 6. Registra-se, que a tutela antecipada tem caráter precário, competindo ao Magistrado de origem instruir o processo principal da forma que entender necessária ao deslinde do julgamento definitivo do feito (sentença). 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0114751-14.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 - Grifo nosso).

Desta forma, constata-se que apesar da alegação do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Registre-se que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026